Tribunal: TJBA
Processo: 8028972-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028972-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMAR ESCOLASTICO ROCHA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO RELATIVO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, DO CPC. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, ao disciplinar as regras da gratuidade da justiça, manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, consoante disposto no §3º, do art. 99, do referido diploma. Contudo, previu que o dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe na hipótese de o juiz entender pela existência de elementos, nos autos, que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. II - Os documentos anexados pela requerente não foram suficientes à comprovação da alegada hipossuficiência financeira, tanto mais quando o o contracheque colacionado aos autos no ID 184196897 do processo de origem demonstra que, em janeiro de 2022, o agravante recebeu remuneração bruta mensal no montante de R$ 12.510,77 (doze mil, quinhentos e dez reais e setenta e sete centavos) e líquida no valor de R$7.650,80 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta centavos). III – Decisão mantida. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028972-86.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSEMAR ESCOLASTICO ROCHA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07-239